Tribunal: TJES
Processo: 0001735-56.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001735-56.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FERREIRA PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INVIABILIDADE. VEÍCULO NÃO PODE SER
CONSIDERADO

LOCAL DE TRABALHO.
2.

A
ALEGAÇÃO DE QUE
O PORTE DA ARMA
ERA PARA DEFESA PESSOAL NÃO PODE SER ACOLHIDA,
SENDO
TÍPICA A CONDUTA DO AGENTE.
3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, considerando que a arma de fogo foi apreendida no interior do veículo do apelante, quando abordado em via pública, tem-se que tal bem não foi abrangido pelo preceito primário do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, que prevê a conduta típica quando o armamento for encontrado “no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”. Nesse contexto, nossos Tribunais não acolhem a tese de que o veículo seria considerado local de trabalho para fins de consumação do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, tratando-se de mero instrumento profissional. Precedentes. 2. “Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos [...]”. (STJ. AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Ferreira Peres
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
Aracruz
(fls.
81/82
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 21 de maio de 2020, às 20h15, na Rua Cidade de João Pessoa, Bairro Novo Jequitibá, neste Município, o denunciado foi flagrado transportando 01 (uma) pistola, calibre .380, n° de série KJC30745, municiada e carregada com 11 (onze) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dos fatos e circunstâncias

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado no endereço supracitado, Policiais Militares procederam a abordagem ao veículo do denunciado, o qual demonstrou nervosismo com a presença da guarnição.

Munidos de prévia autorização, os Militares realizaram uma busca veicular, logrando êxito em encontrar o material bélico supracitado dentro do porta-malas do carro [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10/826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e
10
(dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em regime inicialmente aberto para início de cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas na fase executiva.

Ao apresentar
razões recursais
,
acostadas no id. 4217212 dos presentes autos digitais
, a defesa requer a
desclassificação
da conduta do recorrente para o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, em razão de a arma de fogo ter sido encontrada no interior do seu veículo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado em primeiro grau de jurisdição prevê como típica e ilícita a seguinte conduta:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo
, acessório ou munição,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Por sua vez, o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, para o qual a defesa pretende a desclassificação da conduta do paciente, prevê a seguinte conduta:

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Dito isso, da análise das provas acostadas aos autos, verifica-se que a situação fática consiste na apreensão de arma de fogo de uso permitido dentro do porta-malas do veículo do acusado, quando este fora abordado em via pública, durante patrulhamento tático pelos policiais militares.

Nesse sentido, destaco as provas colhidas em juízo, conforme transcrito na sentença primeva. Vejamos:

“
Quanto a autoria do crime, as TESTEMUNHAS PMES ANDRE BARBIERI E PMES RODOLPHO SANTOS, AMBAS OU VIDAS HOJE EM JUÍZO, CONFIRMARAM SEUS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA ESFERA POLICIAL E DISSERAM QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA ESTAVA NO PORTA-MALAS DO CARRO DO ACUSADO E QUE ELE CONFESSOU SER O DONO DA REFERIDA ARMA. No mesmo sentido, o ACUSADO ANDERSON FERREIRA PERES, TAMBÉM OUVIDO HOJE EM JUÍZO, CONFESSOU INTEGRALMENTE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA”.

Desse modo, considerando que a arma de fogo foi apreendida no interior do veículo, tem-se que este não foi abrangido pelo preceito primário do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, que prevê a conduta típica quando o armamento for encontrado “no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”.

Nesse contexto, saliento que nossos tribunais não acolhem a tese de que o veículo seria considerado local de trabalho para fins de consumação do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, tratando-se de mero instrumento de trabalho, não podendo ser equiparado a local.

Nesse sentido, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“
[...]
A conduta fática incontroversa do agente taxista que transporta, no veículo de sua propriedade (táxi), arma de fogo de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
é suficiente para caracterizar o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, afastando-se o reconhecimento do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), uma vez que o táxi, ainda que seja instrumento de trabalho, não pode ser equiparável a seu local de trabalho
. Precedentes do STJ.” (STJ. AgRg no REsp n. 1.341.025/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 13/5/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO COMO MEIO DE TRABALHO. CAMINHÃO NÃO É EXTENSÃO DE LOCAL DE TRABALHO. TIPIFICAÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARTEFATO BÉLICO. ABOLITIO CRIMINIS NÃO ALCANÇA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.

1.
O caminhão é instrumento de trabalho do motorista, assim como, mutatis mutandis, a espátula serve ao artesão. Portanto, não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas um meio físico para se chegar ao fim laboral.

2. Arma de fogo apreendida no interior da boleia do caminhão tipifica o delito de porte ilegal de arma (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).
[...]”

(STJ. AgRg no REsp n. 1.362.124/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 10/4/2013).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO VERIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIÁVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXTENSÃO DA CASA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENESSE SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de que o apelante exerce a profissão de segurança particular não caracteriza a referida excludente de ilicitude, eis que não preenchidos os requisitos dispostos no art. 24, do CPB, segundo o qual “considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. Na hipótese dos autos, inexiste a comprovação de perigo atual a ser combatido pelo réu. O próprio afirmou que foi abordado pelos PMES após levar a sua filha à escola, ou seja, sequer estava no horário do suposto trabalho. 3. Ademais, se efetiva a profissão de segurança particular, e exigido o auxílio de arma de fogo, deveria o acusado valer-se das vias legais para obter a autorização para a utilização do artefato. 4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo os veículos utilizados para o exercício de profissão não se confundem com o local de trabalho, a fim de caracterizar o delito de posse de arma de fogo, sendo meros instrumentos profissionais.
5. Inviável a suspensão condicional da pena, dado que a pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de direitos, sendo o sursis subsidiário à substituição da pena privativa por restritivas de direitos, conforme art. 77, inciso III, do CPB. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000793-84.2017.8.08.0020; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Portanto, tendo sido o apelante flagrado portando arma de fogo no interior de veículo automotor, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticou o crime previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento,
não cabendo a desclassificação d
e sua
conduta para o artigo 12, do mesmo diploma legal
, tendo em vista que esse não abrange o veículo do acusado.

Ademais, a alegação defensiva de que a arma apreendida servia para a defesa pessoal do apelante, por residir em local distante da sede do município, com características de zona rural, tal alegação não tem o condão de afastar a tipicidade de sua conduta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
[...] Não há falar em reconhecimento da causa excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, sob a alegação de que o paciente adquiriu a arma de fogo com o único objetivo de se defender, porque, conforme apontado pela Corte local, não houve nos autos qualquer elemento de prova idôneo a confirmar que o acusado tenha sido, efetivamente, submetido a temor insuportável, de modo a não ser possível a escolha de outro caminho, não se afigurando ter um desentendimento como uma pessoa justificativa hábil para possuir uma arma de fogo. Ressalta-se, inclusive,
Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos
[...]” (STJ. AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

“
Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos.
[...].” (STJ. AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Portanto, diante
de toda fundamentação exposta
,
deve ser mantida a condenação do apelante Anderson Ferreira Peres nas sanções do artigo 1
4, da Lei nº 10.826/03
.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)